Tribunal: TJES
Processo: 5000215-52.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-03-25

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5000215-52.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: FERNANDO HUPP PIAO

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES/ES

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS -
ARTIGO 121, §2º, INCISO I E IV, C/C ARTIGO 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL E ARTIGO 14 DA LEI N° 10.826/03, NA FORMA DO ARTIGO 69 DO CP –
PRISÃO PREVENTIVA – CONTEMPORANEIDADE – LAPSO TEMPORAL DE 2 ANOS ENTRE A DATA DOS FATOS E A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – ORDEM CONCEDIDA.
1.
O cárcere
preventiv
o
é regulamentad
o

pelos
artigos 311 a 316 do CPP e objetiv
a a
garanti
a
da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.
Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção do
denunciado
.

2.
O
s
fundamentos empregados no
decisum
que impôs a medida extrema
invocam a
gravidade
em concreto
de fato supostamente praticado em 23 de novembro de 2021, ou seja, há dois anos d
a data de prolação da referida decisão, que foi assinada eletronicamente em 22 de novembro de 2023.
3
.

H
á considerável
prazo entre o cometimento do ilícito e a decretação da medida extrema, situação que aliada às demais particularidades da demanda, implica na ausência de contemporaneidade da constritiva.
Precedentes.
4.

D
urante o prazo de dois anos não houve nenhum fato novo apto a comprovar o
periculum in libertatis
do paciente, que trabalhou como agente socioeducativo do IASES durante
o
período, residindo no distrito da culpa em endereço conhecido pelo juízo impetrado.
5.

Ordem
concedida,
mediante imposição de cautelares diversas.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5000215-52.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: FERNANDO HUPP PIAO
COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES/ES
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, CONCEDER A ORDEM, EXPEDINDO O COMPETENTE ALVARÁ DE SOLTURA, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
SESSÃO DIA: 13/03/2024
R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (RELATOR):-
Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido expresso de liminar, impetrado pelo advogado Antonio José de Mendonça Júnior e Guilherme Paulo Silva em benefício de FERNANDO HUPP PIÃO, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES.

Na inicial de impetração de id n° 7013992, informam que o paciente é réu em ação penal que apura suposta transgressão ao artigo 121, §2º, inciso I e IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal e artigo 14 da lei n° 10.826/03, na forma do artigo 69 do CP.

Sustentam, em apertada síntese, a ilegalidade da prisão preventiva decretada no bojo dos autos de origem, quer seja pela inexistência dos requisitos do artigo 312 do CPP, quer seja pela ausência de contemporaneidade da medida, decretada após, aproximadamente, 02 (dois) anos do fato investigado.

Alinham se tratar de requerente detentor de condições pessoais favoráveis como primariedade, bons antecedentes criminais, residência fixa e trabalho lítico.

Forte nestes argumentos, pugnam pela concessão da presente ordem de habeas corpus para que seja posto, o paciente, em liberdade. Subsidiariamente, pela aplicação de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Informações processuais devidamente prestadas no id nº 7101433.

Indeferi a tutela de urgência nos moldes do decisum constante no id n° 7136022.

Parecer Ministerial de lavra do Ilustre Procurador de Justiça Marcello Souza Queiroz, opinando pela denegação da ordem (id nº 7182058).

É o relatório, no que interessa. Peço dia para Julgamento.
*
O SR. ADVOGADO ANTÔNIO JOSÉ DE MENDONÇA JÚNIOR:-
Boa tarde. Obrigado, Excelência, pela oportunidade. Em nome do Desembargador Fernando Zardini, cumprimento todos os presentes.
Hoje é um habeas corpus, cujo Relator é o Dr. Fernando Zardini. O nome do meu paciente é o Fernando Hupp Pião, morador de Linhares.
Antes de adentrar nos autos, semana passada vim aqui fazer sustentação oral e retornei hoje. E por que fazer sustentação?
Há duas semanas estava assistindo uma votação no Superior Tribunal de Justiça, e o ministro Sebastião Reis falou assim, estava com o voto pronto, denegando, porém após sustentação oral do advogado, um humilde advogado de São Paulo, ele falou: você me convenceu e vou conceder a ordem para expedir o alvará de soltura de seu cliente, então paciente.
Quando estava fazendo este habeas corpus pensei assim: acredito que vou conseguir a liminar. Infelizmente não consegui e hoje vim acreditando em convencer Vossa Excelência e demais Desembargadores.
É uma tentativa de homicídio. O rapaz tomou um tiro de raspão, não ocorreu risco de vida. É um habeas corpus, impetrado em favor do paciente que responde por uma ação penal na Primeira Vara Criminal de Linhares.
Todos têm conhecimento que em Linhares, hoje, a Primeira Vara Criminal é a Vara que mais prende. Porém, não posso deixar de registrar também, não posso falar que é o que mais trabalha, porque não conheço todos os juízes trabalhando. Posso dizer que é um dos juízes que mais trabalha no Espírito Santo. É o doutor Tiago Camata, é uma máquina de trabalhar e, ao mesmo tempo, é uma máquina de prender. A realidade é essa.
Então, não resta alternativa a não ser entrar com habeas corpus.
O presente habeas corpus tão somente revogar a prisão presente do paciente, tendo em vista a ausência de contemporaneidade no decreto prisional, como exigem os requisitos da prisão preventiva, diante de suas condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade.
Compulsando o presente remédio constitucional, verifica-se que o fato, excelência, ocorreu em 23/11/2021. No dia que aconteceu o fato, já no outro dia, o réu comparece na delegacia, informa onde está a arma do crime, confessa a autoria e foi para casa, porque não estava em estado flagrancial.
Diante da ausência dos requisitos da prisão cautelar, seja ela temporária ou preventiva, durante o ápice temporal de dois anos jamais houve qualquer representação da Autoridade policial ou manifestação do Ministério Público para decretar a prisão cautelar do paciente.
Acontece que ao finalizar o relatório do inquérito policial, dois anos após ter acontecido o crime, ou seja, passaram-se dois anos. Por isso que fala: ah, por que o processo demora tanto? Sempre tem um culpado. Neste caso, aconteceu a tentativa hoje, no outro dia ele já se apresentou, entregou a arma do crime. Por que demora tanto? Já tem autoria, tem materialidade. Ele confessa a forma que foi. O inquérito fica parado dois anos na delegacia.
Dois anos depois, o delegado de polícia faz o relatório, manda ao Ministério Público, o Ministério Público denuncia dois anos depois, O juiz recebe a denúncia e decreta prisão preventiva.
O paciente, antecedentes, não tem antecedentes criminais, nenhum antecedente criminal.
Durante dois anos, Excelência, o que ele fez durante dois anos?
Trabalhou como agente sócio-educativo do IASES.
Ou seja, ele ficou trabalhando dois anos como agente sócio-educativo.
Então, quando recebe a denúncia, decreta prisão, os policiais vão até a casa do Fernando Huppe, peão, e fazem a prisão dele.
Então, por que demorou durante dois anos?
Porque a autoridade policial deixou para relatar, talvez porque ele era muito serviço, então ficou dois anos na delegacia parado.
Então, excelência, para finalizar, eu bato na questão da contemporaneidade, ficou dois anos parado, e ele ficou dois anos trabalhando como agente sócio-educativo, É pai de família, tem filho, trabalho listo, tudo devidamente comprovado no HC.
Então, desse modo, diante das questões horas ventiladas, requer que seja concedida a ordem para revogar a prisão preventiva do paciente diante da clara e manifesta ausência da contemporaneidade do decreto prisional, somado às condições pessoais favoráveis, evitando o claro constrangimento legal, pois não apresenta casos concretos e medidas cautelares diversas da prisão são suficientes para que o Fernando continue respondendo o processo.
*
RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (RELATOR):-
Peço o retorno dos autos.
*
tnsr

DATA DA SESSÃO: 20/03/2024
V O T O
RETORNO DOS AUTOS
O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (RELATOR):-
Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido expresso de liminar, impetrado pelo advogado Antonio José de Mendonça Júnior e Guilherme Paulo Silva em benefício de FERNANDO HUPP PIÃO, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES.
Na inicial de impetração de id n° 7013992, informam que o paciente é réu em ação penal que apura suposta transgressão ao artigo 121, §2º, inciso I e IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal e artigo 14 da lei n° 10.826/03, na forma do artigo 69 do CP.
Sustentam, em apertada síntese, a ilegalidade da prisão preventiva decretada no bojo dos autos de origem, quer seja pela inexistência dos requisitos do artigo 312 do CPP, quer seja pela ausência de contemporaneidade da medida, decretada após, aproximadamente, 02 (dois) anos do fato investigado.
Alinham se tratar de requerente detentor de condições pessoais favoráveis como primariedade, bons antecedentes criminais, residência fixa e trabalho lítico.
Forte nestes argumentos, pugnam pela concessão da presente ordem de habeas corpus para que seja posto, o paciente, em liberdade. Subsidiariamente, pela aplicação de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
Pois bem.
O cárcere preventivo, como sabido, é regulamentado pelos artigos 311 a 316 do CPP e objetiva a garantia da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.
Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção do denunciado.
No caso em apreço, o Ministério Público Estadual ofereceu denúncia em face do paciente imputando-lhe os delitos previstos no artigo 121, §2º, incisos I e IV c/c artigo 14, II, ambos do Código Penal e artigo 14 da lei n° 10.826/03, na forma do artigo 69 do CP.
Segundo narra a exordial acusatória, teria, o requerente, em 23 de novembro de 2021, tentado matar a vítima José Ronaldo Gomes Maria em razão de desentendimento envolvendo o pagamento de um débito no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais):
“(...) restou apurado que no dia dos fatos a vítima estava em sua residência juntamente com o nacional Rômulo Machado Dutra, oportunidade em que o denunciado, de forma agressiva, chegou em frente a casa da vítima cobrando um débito no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) que a vítima tinha com ele. Ato contínuo, quando a vítima foi atender o denunciado viu que o denunciado fez um movimento inesperado, como se fosse agredi-la, oportunidade em que a vítima, de imediato, desferiu um tapa no rosto do denunciado, (...) na sequência, o denunciado desferiu disparos de arma de fogo em direção à vítima (...) após o denunciado evadiu-se do local e a vítima foi socorrida e encaminhada ao Hospital Geral de Linhares (...)”.
No bojo da peça inaugural, pugnou o I. representante do parquet, pela decretação da prisão preventiva do requerente, pleito acatado pelo juízo da 1º Vara Criminal de Linhares.
Constato que o provimento foi baseado na necessidade de se acautelar a ordem pública, frente a gravidade em concreto da conduta em tese praticada.
Ponderou, ainda, o magistrado, que no decorrer das investigações restou apurado que o paciente, no dia dos fatos, teria “efetuado múltiplos disparos em via pública, por volta das 16h28min (ou seja, em plena luz do dia), chegando um dos disparos a atingir o veículo da testemunha (...)”.
Em cotejo aos fundamentos empregados no respeitável decisum, tenho que estes invocam a gravidade em concreto de fato supostamente praticado em 23 de novembro de 2021, ou seja, há dois anos da data de prolação da referida decisão, que foi assinada eletronicamente em 22 de novembro de 2023.
É bem verdade que parte da jurisprudência do C. STJ caminha no sentido de atestar que “não há de se falar em ausência de contemporaneidade quando os indícios de autoria surgirem no decorrer da investigação policial” (AgRg no HC n. 829.011/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 14/9/2023.)
No caso em apreço, contudo, verifico considerável prazo entre o cometimento do ilícito e a decretação da medida extrema, situação que aliada às demais particularidades da demanda, implica na ausência de contemporaneidade da constritiva.
Além disso, emerge dos autos que durante o prazo de dois anos não houve nenhum fato novo apto a comprovar o periculum in libertatis do paciente, que trabalhou como agente socioeducativo do IASES durante o período, residindo no distrito da culpa em endereço conhecido pelo juízo impetrado.
Dessa forma, de rigor a concessão do writ para revogar sua prisão preventiva, mediante a imposição de cautelares alternativas.
Nesse sentido, colaciono julgado do C. Superior Tribunal de Justiça, que trata de caso análogo:
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. CONTEMPORANEIDADE. LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A 2 ANOS ENTRE A DATA DOS FATOS E A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE FATOS NOVOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. ORDEM CONCEDIDA.
1. A jurisprudência desta Corte superior é no sentido de que "a urgência intrínseca às cautelares, notadamente à prisão processual, exige a contemporaneidade dos fatos justificadores dos riscos que se pretende com a prisão evitar" (HC n. 493.463/PR, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 11/6/2019, DJe 25/6/2019). 2. Não obstante a possibilidade de decretação da prisão preventiva quando os indícios de autoria surgem no decorrer da investigação policial, o lapso temporal superior a 2 anos entre a data dos fatos e a determinação da segregação cautelar, sem indicação de fatos novos, evidencia a ausência de urgência da prisão preventiva. 3. Ordem concedida.
(HC n. 610.493/DF, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 20/4/2021, DJe de 18/8/2021.)
Isto posto, conheço do pedido e CONCEDO A ORDEM, para revogar a prisão preventiva decretada nos autos da ação penal nº 5011830-80.2023.8.08.0030 em desfavor do paciente FERNANDO HUPP PIAO, vinculando a liberdade provisória ao cumprimento das seguintes medidas cautelares diversas da prisão previstas pelo artigo 319, do Código de Processo Penal:
a)proibição de manter contato de qualquer natureza com a vítima e seus familiares e deles manter distância mínima de 200 (duzentos) metros;
b) recolher-se ao domicílio no período noturno e nos dias de folga;
c) proibição de frequentar, bares, boates, casas noturnas e estabelecimentos congêneres;
d) obrigação de manter o endereço atualizado e proibição de mudar-se do endereço informado sem prévia comunicação/autorização do Juízo natural da causa;
e) proibição de possuir e portar armas de fogo.
f) monitoramento eletrônico.
Comunique-se, com urgência, o Juízo da 1ª Vara da Comarca de Linhares para que dê cumprimento à presente ordem, inclusive no que toca à apresentação das condições impostas e à implementação do monitoramento eletrônico, advertindo o paciente que o descumprimento de qualquer das condições poderá redundar no restabelecimento da prisão preventiva.
É como voto.

*
V O T O S
A SRª DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:-
Acompanho o voto do eminente Relator.
*
O SR. DESEMBARGADOR ÉDER PONTES DA SILVA:-
Voto no mesmo sentido.
*
mmv
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5000215-52.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: FERNANDO HUPP PIAO

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES/ES

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se
de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado pelo advogado
Antonio José de Mendonça Júnior e Guilherme Paulo Silva
em benefício de
FERNANDO HUPP PIÃO
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES.

Na inicial de impetração de
id n° 7013992
, informam que o paciente é réu em ação penal que apura suposta transgressão ao artigo 121, §2º, inciso I e IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal e artigo 14 da lei n° 10.826/03, na forma do artigo 69 do CP.

Sustentam, em apertada síntese, a ilegalidade da prisão preventiva decretada no bojo dos autos de origem, quer seja pela inexistência dos requisitos do artigo 312 do CPP, quer seja pela ausência de contemporaneidade da medida, decretada após, aproximadamente, 02 (dois) anos do fato investigado.

Alinham se tratar de requerente detentor de condições pessoais favoráveis como primariedade, bons antecedentes criminais, residência fixa e trabalho lítico.

Forte nestes argumentos, pugn
a
m
pela
concessão

da

presente ordem de

habeas corpus
para que
seja
posto, o
paciente
, em liberdade. Subsidiariamente,
pela
aplica
ção de
qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Pois bem.

O cárcere
preventiv
o
, como sabido, é regulamentad
o

pelos
artigos 311 a 316 do CPP e objetiv
a a
garanti
a
da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção do
denunciado
.

No caso em apreço,
o Ministério Público Estadual ofereceu denúncia em face do paciente imputando-lhe os delitos previstos no artigo 121, §2º, incisos I e IV c/c artigo 14, II, ambos do Código Penal e artigo 14 da lei n° 10.826/03, na forma do artigo 69 do CP.

Segundo narra a exordial acusatória, teria, o requerente, em 23
de novembro de
2021, tentado matar a vítima
José Ronaldo Gomes Maria
em razão de desentendimento envolvendo o pagamento de um débito no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais):

“
(...) restou apurado que no dia dos fatos a vítima estava em sua residência juntamente com o nacional Rômulo Machado Dutra,
oportunidade em que o denunciado, de forma agressiva, chegou em frente a casa da vítima cobrando um débito no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) que a vítima tinha com ele.
Ato contínuo, quando a vítima foi atender o denunciado viu que o denunciado fez um movimento inesperado, como se fosse agredi-la, oportunidade em que a vítima, de imediato, desferiu um tapa no rosto do denunciado, (...) na sequência, o denunciado desferiu disparos de arma de fogo em direção à vítima (...) após o denunciado evadiu-se do local e a vítima foi socorrida e encaminhada ao Hospital Geral de Linhares (...)”.

N
o bojo da peça inaugural, pugnou o I. representante do
parquet
, pela decretação da prisão preventiva
do requerente
, pleito acatado pelo juízo da 1º Vara Criminal de Linhares.

C
onstato
que o provimento foi
baseado na necessidade de se acautelar a ordem pública, frente a gravidade em concreto da conduta em tese praticada.

Ponderou, ainda, o magistrado, que no decorrer das investigações restou apurado que o paciente, no dia dos fatos, teria
“efetuado múltiplos disparos em via pública, por volta das 16h28min (ou seja, em plena luz do dia), chegando um dos disparos a atingir o veículo da testemunha (...)”.

Em cotejo aos fundamentos empregados no respeitável
decisum
, tenho que estes invocam a gravidade em concreto de fato supostamente praticado em 23 de novembro de 2021, ou seja, há dois anos da data de prolação da referida decisão, que foi assinada eletronicamente em 22 de novembro de 2023.

É bem verdade que parte da jurisprudência do C. STJ caminha no sentido de
atestar
que
“não há de se falar em ausência de contemporaneidade quando os indícios de autoria surgirem no decorrer da investigação policial”

(AgRg no HC n. 829.011/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 14/9/2023.)

No caso em apreço, contudo, verifico considerável prazo entre o cometimento do ilícito e a decretação da medida extrema, situação que aliada às demais particularidades da demanda, implica na ausência de contemporaneidade da constritiva.

Além disso, emerge dos autos que durante o prazo de dois anos não houve nenhum fato novo apto a comprovar o
periculum in libertatis
do paciente, que trabalhou como agente socioeducativo do IASES durante
o
período, residindo no distrito da culpa em endereço conhecido pelo juízo impetrado.

Dessa forma, de rigor a concessão do
writ
para revogar sua prisão preventiva, mediante a imposição de cautelares alternativas.

Nesse sentido, colaciono julgado do C. Superior Tribunal de Justiça, que trata de caso análogo:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. CONTEMPORANEIDADE. LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A 2 ANOS ENTRE A DATA DOS FATOS E A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE FATOS NOVOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. ORDEM CONCEDIDA.

1. A jurisprudência desta Corte superior é no sentido de que "a urgência intrínseca às cautelares, notadamente à prisão processual, exige a contemporaneidade dos fatos justificadores dos riscos que se pretende com a prisão evitar" (HC n. 493.463/PR, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 11/6/2019, DJe 25/6/2019). 2.
Não obstante a possibilidade de decretação da prisão preventiva quando os indícios de autoria surgem no decorrer da investigação policial, o lapso temporal superior a 2 anos entre a data dos fatos e a determinação da segregação cautelar, sem indicação de fatos novos, evidencia a ausência de urgência da prisão preventiva.
3. Ordem concedida.

(HC n. 610.493/DF, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 20/4/2021, DJe de 18/8/2021.)

Isto posto, conheço do pedido e
CONCEDO A ORDEM
, para revogar a prisão preventiva
decretada nos autos da ação penal nº
5011830-80.2023.8.08.0030
em desfavor do paciente
FERNANDO HUPP PIAO
, vinculando a liberdade provisória ao cumprimento das seguintes medidas cautelares diversas da prisão previstas pelo artigo 319, do Código de Processo Penal:

a)proibição de manter contato de qualquer natureza com a vítima e seus familiares e deles manter distância mínima de
2
00 (
duzentos
) metros;

b)
recolher-se ao domicílio no período noturno e nos dias de folga;

c
) proibição de frequentar, bares, boates, casas noturnas e estabelecimentos congêneres;

d
) obrigação de manter o endereço atualizado e proibição de mudar-se do endereço informado sem prévia comunicação/autorização do Juízo natural da causa;

e
) proibição de possuir e portar armas de fogo.

f
) monitoramento eletrônico.

Comunique-se,
com urgência
, o Juízo da
1
ª Vara da Comarca de
Linhares
para que dê cumprimento à presente ordem, inclusive no que toca à apresentação das condições impostas e à implementação do monitoramento eletrônico, advertindo o paciente que o descumprimento de qualquer das condições poderá redundar no restabelecimento da prisão preventiva.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o entendimento do E. Relator.